Tribunal: TJPA
Processo: 0001398-09.2012.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001398-09.2012.8.14.0062

APELANTE: DEUSIMAR ALVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0001398-09.2012.8.14.0062

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE TUCUMÃ-PA

APELANTE: DEUSIMAR ALVES DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: MANACÉS MOREIRA DOS SANTOS – OAB-PA Nº 25494-A E OAB-TO 6496

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, CP). RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU. DECISÃO SOBERANA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONVENCIMENTO DOS JURADOS EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS (CF, ART. 5º, XXXVII, "C", E XXXVIII). IN DUBIO PRO REO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA, MAS QUANTUM REDUTOR NÃO APLICADO EM RAZÃO DA PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231/STJ). DOSIMETRIA DA PENA RESPEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Deusimar Alves da Silva contra sentença condenatória por homicídio qualificado, com aplicação de pena de 12 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, proferida pelo Tribunal do Júri da Vara Única de Tucumã-PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da alegação de nulidade da sessão do Júri, sob a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", CPP), e pedido subsidiário de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, garantida constitucionalmente, impede o reexame do juízo de valor dos jurados em grau recursal, salvo quando a decisão estiver totalmente dissociada do conjunto probatório, o que não ocorreu.

4. A decisão condenatória encontra suporte em provas robustas, inclusive depoimentos testemunhais oculares e documentos periciais que evidenciam a materialidade e autoria do crime.

5. O reconhecimento da confissão espontânea é possível, porém, a aplicação do respectivo redutor não pode reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal, conforme entendimento pacificado na Súmula 231 do STJ, respeitando-se o princípio da individualização da pena e os limites legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, em observância à soberania dos veredictos e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Tese de Julgamento: A decisão do Tribunal do Júri, baseada na íntima convicção dos jurados e amparada em elementos probatórios suficientes, deve ser preservada, não se admitindo a sua reforma em grau recursal salvo em caso de manifesta contrariedade às provas dos autos, hipótese não configurada.
8. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ, não havendo ofensa ao princípio da individualização da pena.

Dispositivos legais citados: CF, art. 5º, incisos XXXVII, "c", e XXXVIII; CPP, art. 593, III, "d"; CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV; art. 65, III, "d".
Jurisprudência relevante: STJ - AgRg no HC 741692/SP, HC 674920/RJ, AgRg no HC 468460/MS; Súmulas 231 e 545 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso, e, no mérito,
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
28
de julho de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0001398-09.2012.8.14.0062

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE TUCUMÃ-PA

APELANTE: DEUSIMAR ALVES DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: MANACÉS MOREIRA DOS SANTOS – OAB-PA nº 25494-A E OAB-TO 6496

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
DEUSIMAR ALVES DA SILVA,
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Tucumã-PA, que, em virtude do Conselho de Sentença, o condenou a cumprir pena, final e definitiva, de
12 (doze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2º, incisos II e IV, todos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
(id.20215437
) que no dia 05/08/2012, por volta das 02h00min, às proximidades da residência localizada na Rua Safira, nº 74, Setor Biquinha, neste Município, os ora denunciados LUCIELSON DA SILVA, GILMAR ALVES DA SILVA e DEUSIMAR ALVES DA SILVA agrediram gravemente a paulada a vítima Marcelo Ferreira Farias, o qual veio a falecer em decorrência da gravidade dos ferimentos.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 121, § 2º, Incisos II e IV, do Código Penal.

Relatório Final do IPL (id.20215438-pág.20/25)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.20215437-pág.13)

Auto de Exame Cadavérico. (id.20215437-pág.25)

Relatório de Missão Policial. (id.20215437-pág.31)

Recebimento da denúncia em 06 de maio de 2013 (id.20215439-pág.2
);

Certidão Judicial Criminal. (id.20215566)

Edital de Citação. (id.20215444-pág.2, 20215445 e 20215446)

Laudo de Perícia Papiloscópica. (id.20215500; 20215504)

Defesa preliminar (id.20215513);

Citação do réu. (id.20215510)

Desmembramento dos autos em relação aos réus GILMAR ALVES DA SILVA e LUCIELSON DA SILVA. (id.20215514)

Termo de Audiência. (id.20215546-pág.1)

Mídias de audiência. (id.20215561 à 20215552)

Sentença de Pronúncia
(id.20215576) prolatada em 04/05/2023 a fim de que seja submetido o réu
DEUSIMAR ALVES DA SILVA
a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, II e IV, do CPB
contra a vítima Marcelo Ferreira Farias.

Alvará de Soltura. (id.20215596)

Ata da Sessão Periódica. (id.20215688)

Termo de Reunião do Júri. (id.20215690)

Termo de Verificação de Cédulas. (id.20215690-pág.2)

Termo de Abertura de Sessão. (id.20215690-pág.3)

Termo de Chamada das Partes. (id.20215690-pág.4)

Termo de Comparecimento das Partes. (id.20215690-pág.5)

Certidão de Pregão. (id.20215690-pág.6)

Termo de Reprodução por mídia audiovisual de testemunho. (id.20215690-pág.7)

Termo de Sorteio do Conselho de Sentença. (id.20215690-pág.8)

Termo de Votação. (id.20215690-pág.15)

Sentença prolatada em
01/02/2024
, ante o veredicto do Conselho de Jurados, julgou procedente a acusação e condenou o réu
DEUSIMAR ALVES DA SILVA
, as penas de
12 (doze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2º, incisos II e IV, todos do Código Penal Brasileiro
. (id.20215691-pág.8)

Mídias da Sessão do Júri. (id.20215693 a 20215704)

Em suas
razões recursais
(id.
20215705
),
o apelante requereu: 1) Da nulidade do julgamento em razão de ser contrário as provas dos autos; 2) Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em sede de
contrarrazões
(id.20215710), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e o seu
improvimento
.

Nesta
Superior Instância
(id.20790869), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Deusimar Alves da Silva
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso de apelação.

É o
relatório
.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
DEUSIMAR ALVES DA SILVA
,
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Tucumã-PA, que, em virtude do Conselho de Sentença, o condenou a cumprir pena, final e definitiva, de
12 (doze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2º, incisos II e IV, todos do Código Penal Brasileiro
.

TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
:

O foco da presente impetração do recurso consiste na nulidade da sessão do Tribunal do Júri, sob o argumento que a decisão proferida pelo Júri fora contrária às provas dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, tendo em vista que os depoimentos das testemunhas ouvidas em plenário serem contraditórias, sem poderem afirmar categoricamente o que teria ocorrido.

Por fim, subsidiariamente requereu o reconhecimento da confissão espontânea.

Adianto que a pretensão em análise
não merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No âmbito do Tribunal do Júri, a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XXXVII, alínea “c”, da Constituição Brasileira de 1988
. Com efeito, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão se apresentar totalmente dissonante do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em análise.

O
Código de Processo Penal, em seu artigo 593,
inciso III, alínea “d”
, admite a anulação da sentença prolatada no âmbito do Tribunal do Júri
na hipótese de afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

Procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal. Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a
Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”
, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais
(artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988)
.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 143.419/RJ,

relatado pelo Ministro Jorge Mussi, cujo acórdão fora publicado em 29/2/2012, assentou:

(...)
interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
(...).

A
única providência passível de ser adotada pelo Tribunal de Apelação, caso constatada que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, é invalidar o julgamento, determinando que à outra seja o acusado submetido, sendo, então, necessário formar um novo Conselho de Sentença.

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do
in dubio pro reo
. Com efeito, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese do pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

O termo
“decisão manifestamente contrária às provas dos autos”
que é relativo ao fundamento de inconformismo de uma apelação em sede do Tribunal do Júri, configura-se quando os Jurados perfazem seu veredicto sem que este esteja calcado em absolutamente nenhuma prova, isto é, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença não encontra no bojo dos autos qualquer alicerce probatório. É uma decisão infundada.

Neste caso, o Tribunal
ad quem
, analisando aquilo que foi coligido durante todo o procedimento especial do Tribunal do Júri, tanto durante a fase da
judicium accusationis
quanto na
judicium causae
e, verificando o divórcio inconteste e a incoerência desmedida da decisão do Júri com o contexto probatório é de rigor a anulação do julgamento.

Logo, tem-se que a contrariedade da decisão deve estar caracterizada de maneira inconteste, não se prestando como fundamento desse permissivo legal a simples insatisfação do apelante com o modo de interpretar a prova, realizado pelo Conselho de Sentença. Em outras palavras, não se admite a anulação da decisão do Júri se esta foi tomada de acordo com pelo menos um elemento probante e foi regularmente propugnada por umas das partes durante os debates em plenário.

Com efeito, a assunção de uma tese sobre o cometimento do delito feita pela acusação ou pela defesa em plenário colocando-a como versão verossímil do crime, se absorvida pelo Conselho de Sentença em sua decisão soberana não outorga a anulação deste
decisum
, pois, encontra-se amparada por provas, bem como foi apresentada por uma das partes no julgamento.

No caso em concreto, ao optar pela condenação do apelante pela prática de homicídio qualificado contra a vítima
Marcelo Ferreira Farias
, os jurados, com base no acervo probatório existente nos autos, nada mais fizeram do que optar por uma das versões possíveis, sendo a jurisprudência pátria pacífica quanto à higidez de tal decisão, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1. Nos termos da orientação desta Casa,
a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos
.
E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
" (HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória. GRIFEI

(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA Á PROVA DOS AUTOS. NÃO CARACTERIZADA. VERSÃO VEROSSÍMIL AO CRIME. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONSAGRAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.
O acolhimento pelo conselho de sentença de uma das versões apresentadas durante o tribunal do júri e devidamente alicerçada por elementos probatórios dos autos não infirma a decisão soberana do júri
. II.
Vige em termos de tribunal do júri, o princípio basilar e constitucional da soberania dos veredictos, diante do qual, a decisão tomada pelos jurados é soberana sobre qualquer outra.
III. Lado outro, pelo acervo probatório dos autos, resta evidente a dúvida, o que implica na aplicação do princípio in dubio pro reo. IV. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
(TJ/PA - APELAÇÃO Nº. 2009.3.011323-4, Relatora: Nadja Nara Cobra Meda (Juíza Convocada), Publicação: DJe 01/03/2012).
Grifei

Destaca-se que a
materialidade delitiva
, está demonstrada por meio do
Boletim de Ocorrência Policial. (id.20215437-pág.13), Auto de Exame Cadavérico. (id.20215437-pág.25) e Relatório de Missão Policial. (id.20215437-pág.31)

De acordo com Auto de Exame Cadavérico. (id.20215437-pág.25) onde atestou que a vítima MARCELO FERREIRA FARIAS apresentava traumatismo Crânio Encefálico, provocado por instrumento corto contuso.

Já a
autoria delitiva
está evidenciada por meio da
Prova Testemunhal
obtida através dos depoimentos testemunhais prestados durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri.

Em reforço ao juízo positivo de constatação de suporte probatório para embasar a condenação do apelante
DEUSIMAR ALVES DA SILVA
, que transcrevo o trecho do depoimento prestado na Sessão do Tribunal do Júri pela testemunha ocular
LUCIANO LIMA NOGUEIRA, no qual
declarou
: (id.20215698 a 20215695)

“QUE recorda de todos os fatos; QUE naquele dia encontrou com a vítima, e este lhe convidou para um local que acontecia festas na cidade “CANTINHO GOIANO”; QUE falou para vítima que não gostava de ir até o local porque era um lugar problemático; QUE ao chegar no local, logo surgiu uma mulher que estava na companhia do DEUZIMAR mais 02 (dois) indivíduos, momento que a vítima foi dançar com a mulher,, uma vez que MARCELO era presença; QUE

e o recorrente com os 02 (dois) indivíduos partiram pra cima da vítima lhe agredindo de forma imediata, QUE o depoente separou a briga, porque conhecia o LUCIEL, em seguida a briga foi apaziguada; QUE no entanto, tempos depois a vítima voltou a dançar com a mulher; QUE nesse momento o declarante chamou a vítima e ambos foram embora e combinaram uma outra festa para ir, então o declarante foi atrás do ofendido, cada um em sua motocicleta, ao chegar em novo local, tempos depois, já visualizou a vítima sendo agredida a pauladas de forma repetitiva, por minutos, sem piedade e com pedaços de pau. Que foi a delegacia chamar a polícia, levou 10 minutos, não encontrando ninguém, nisso que saiu da delegacia encontrou uma viatura policial e avisou que estavam matando o seu amigo; QUE quando chegou ao local onde estava a vítima, eles ainda estavam batendo nele, mataram sem piedade, que ele estava sozinho;

QUE quando eles viram a polícia saíram correndo; QUE a polícia não fez muito esforço para ir atrás dos acusados; QUE foi o declarante que levou a vítima para o hospital, indicando que só bateram na cabeça da vítima e que esta estava toda batida, quebrada, tinham intensão de mata-lo. QUE o declarante confirma que o apelante foi o primeiro a colocar uma chave na mão para agredir a vítima.; QUE o MARCELO não portava uma arma de fogo, nem o depoente ou o YURI; QUE se alguém tivesse armado esse fato não teria acontecido; QUE o nosso perfil era bem diferente, conhecia todo mundo; QUE nunca mais viu ninguém depois do fato; QUE ficou em Tucumã durante cinco anos depois foi embora para os Estados Unidos; QUE

a família dos acusados foram embora; QUE a minha versão sempre foi essa; QUE de vez em quando saia com o MARCELO; QUE a briga ocorreu na rua próximo da festa onde estavam, que não era próximo a casa do LUCIELSON e nem do DEUZIMAR; QUE na pancadaria não lembra dizer quantas pessoas estavam lá, só afirma que era só o MARCELO que estava sendo golpeado; QUE o MARCELO estava numa moto sozinho e o depoente e o YURI estavam em outra moto; QUE não estava junto com o MARCELO, encontrou-o e acabaram saindo junto; QUE o depoente declarou que tinha dito que não queria ir para aquele local com o MARCELO, pois não gostava daquele ambiente da festa que ele queria ir (Cantinho do Goiano); QUE não tomou conhecimento que o MARCELO tinha uma arma, não o conhecia bem, o depoente era amigo íntimo do primo dele; QUE não tem conhecimento de alguma briga que o MARCELO tenha se envolvido.”

A Informante
ROSICLEIA FERREIRA FARIAS
, mãe da vítima. (id.20215699)

“(...) QUE seu filho tinha 19 anos quando morreu; QUE não estava no local; QUE soube da morte pelas suas filhas; QUE não quis ver o seu filho porque estava muito feio; QUE falaram que ele estava desfigurado; QUE não conhece os acusados; QUE a morte de seu filho lhe trouxe um abalo psicológico; QUE tinha um temperamento forte, mas nunca teve problema com seu filho, era um bom filho; QUE nunca soube que seu filho foi preso ou que tenha matado alguém; QUE uma vez soube de uma discussão na praça; QUE nunca soube que ele tinha arma de fogo; QUE viu uma arma de fogo na gaveta dele, mas ele lhe informou que era de um amigo seu; QUE as pessoas comentaram que teve uma discussão envolvendo o seu filho; (...) QUE nunca teve nenhuma agressão praticada pelo seu filho”

O Informante
JOSÉ ALVES DE FREITAS, irmão do réu
afirmou:
(id.
20215700)

“QUE não estava presente no local do fato; QUE tomou conhecimento do fato somente três dias depois; (...)

O Informante
LUCIELSON (
id. 20215700)

“QUE o depoente e o seu tio GILMAR decidiram ir para uma festa no “CANTINHO GOIANO”, entrou uma turma e um deles deu um empurrão de ombro no depoente e passaram, o último da fila YURI que era uma pessoa conhecida, e lhe falou para não ligar o que tinha feito que ele fez u gesto de loucura, aí resolveram ir para casa, quando viram o pneu da sua moto estava furado, resolveu ir até a borracharia para consertar o pneu, ocasião que essa turma dessa rapaz passou pelo depoente, xingaram com o depoente; QUE voltou para festa para apanhar seu tio, voltaram para casa, quando estava perto do posto FAMA, quando estavam passando foram perseguidos pela turma até a casa do seu tio; QUE quando chegou na casa do seu tio, deixamos a moto, eles dispararam no painel da moto; QUE o depoente bateu na porta do seu outro tio DEUZIMAR, para pedir ajuda, porque eles eram mais que nós; QUE correram para outra porta para tentar entrar, mas seu tio custou abri a porta; QUE eles rodearam a rua entraram dentro da casa de seu tio, que aí não viu mais nada, pegou sua moto e saiu do local; QUE não voltou mais no local.(...)”

O réu em seu interrogatório
DEUSIMAR ALVES DA SILVA

declarou (id.20215702, 20215703):

“QUE estava trabalhando num boxe de móveis, que nesse dia chegou mais cedo em casa, para ajudar na venda do espetinho; QUE depois disso foi dormir, por volta das 2h30 da manhã ouviu um tiro, quando saiu viu seu irmão GILMAR caído no chão, com três a quatro pessoas batendo nele, foi quando o réu pegou uma cadeira e foi pra cima deles, foi quando o réu acertou uma paulada nele; QUE saiu correndo do local com seu irmão; QUE não procurou a polícia para explicar a situação; QUE

o GILMAR foi embora; QUE não conhecia o MARCELO; QUE não conhecia o LUCIANO ou YURI; QUE só veio saber da morte MARCELO tempo depois; QUE não estava no bar; QUE o LUCIEL estava numa moto emprestada com o GILMAR; QUE não lembra quando foi embora; QUE o LUCIEL bateu em sua casa pedindo socorro; QUE GILMAR estava apanhando, foi quando correu com a cadeira e depois pegou a ripa; QUE não viu a arma; QUE deu uma ripada no MARCELO; QUE o fato se deu no lado de sua casa; QUE não procuraram a polícia, que não foi ameaçado por ninguém; (...)

Do depoimento testemunhal colhido em sessão do Tribunal do Júri, no qual o nacional
LUCIANO LIMA NOGUEIRA,
testemunha ocular dos fatos, afirmou que a vítima MARCELO fora morta barbaramente a paulada, uma vez que viu o MARCELO sendo agredido por várias pessoas, sem que pudesse se defender, afirmou que não pode ajudar a vítima em razão do número de agressores, o que levou a se deslocar até a delegacia para pedir ajuda.

Diante das provas existentes nos autos, verifica-se a viabilidade de fazer o juízo positivo de constatação das provas que embasam a condenação decidida pelo Conselho de Sentença. Cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do conselho de sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO
JÚRI
. DELIBERAÇÃO
MANIFESTAMENTE

CONTRÁRIA
À
PROVA DOS AUTOS
. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ante a previsão constitucional expressa da soberania dos veredictos (art. 5.º, XXXVIII),
nos crimes dolosos contra a vida a análise de mérito sobre os fatos é de exclusividade do Corpo de Jurados, a quem compete concluir pela condenação ou absolvição do Réu, além da incidência de qualificadoras e causas de aumento ou diminuição.

A modificação da decisão por outro Tribunal é vedada, salvo veredicto

manifestamente
contrário à
prova dos autos
,
com a submissão do feito a novo júri, consoante previsão do art. 593 , inciso III , alínea d , c.c. o § 3.º , do Código de Processo Penal
. 2. Na hipótese, consignou a Corte de origem que o Tribunal Popular prestigiou alegação efetivamente apresentada nos debates, preterindo, por íntima convicção, uma das perícias conflitantes em relação àquela que reputavam melhor corresponder ao caso sub judice.
Assim, se os jurados acolheram uma das teses probatórias sustentadas na sessão plenária, deve-se manter o veredicto soberano do Conselho de Sentença
. 3. Manutenção da
decisão
monocrática denegatória do pedido de habeas corpus que se impõe. 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ - AgRg no HC 468460 MS 2018/0234051-0
, Relatora Ministra Lurita Vaz, publicação: 02/12/2019)

Quanto a exclusão das qualificadoras, o Conselho de Sentença se manifestou por maioria absoluta que o réu agiu por motivo fútil, conforme resposta ao quesito 4, e por recurso que dificultou a defesa da vítima, em resposta ao quesito 5 (id.20215688-pág.14), portanto, não havendo como ser decotada da conduta do apelante.

Por tais razões de decidir,
rechaço o pedido de invalidação do julgamento por ser contrário às provas dos autos
, ressaltando a impossibilidade de reconhecimento do argumento de anulação da decisão por ausência de provas, uma vez que há nos autos provas capazes de embasar a opção feita pelos jurados de condenar a ora apelante, de modo que decidir contrariamente ao que foi definido pelo Conselho de Sentença implicaria ofensa à garantia da soberania dos veredictos no âmbito do Tribunal do Júri.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO (ART.65, III, “d”, DO CPB)

Por fim, a Defesa se insurge pelo reconhecimento da confissão, prevista no art. 65, III, “d”, do CPB, uma vez que a autoria fora confessada em depoimento prestado na fase inquisitorial, o que merece o seu reconhecimento e aplicação do seu
quantum
redutor.

Nos termos do entendimento consolidado na Súmula nº
545
do STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que parcial, qualificada, judicial ou extrajudicial, ou mesmo retratada, sempre que for utilizada para a formação do convencimento do julgador.

Todavia, no caso dos julgamentos realizados perante o Tribunal do Júri, a decisão do Conselho de Sentença é norteada pela íntima convicção dos jurados, razão pela qual a ausência de fundamentação dificulta aferir se a confissão apresentada pelo agente, mesmo que qualificada, influenciou o édito condenatório, motivo pelo qual deve ser reconhecida a referida atenuante.

Entretanto, deixo de aplicar o seu quantum redutor, em consonância com o entendimento da Súmula 231 do STJ.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da menoridade relativa.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. 2. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TESE DE OVERRULING. DESCABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO DESCONEXA E SEM RAZOABILIDADE. REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ACERCA DO TEMA TRATADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling). 2. No regimental, não houve impugnação aos fundamentos da decisão agravada, incidindo, assim, a Súmula n. 182/STJ. 3. Agravo regimental não conhecido. Indeferido o pleito de sobrestamento do julgamento deste feito em razão da ausência de previsão legal para tanto.

(STJ - AgRg no AREsp: 2243342 PA 2022/0343941-8, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2023)

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO.

1.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.

2.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ-PA. Apelação nº
0006230-96.2016.8.14.0401, Relator Des. Raimundo Holando, julgado em 31/05/2021 )

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGENCIA DA SÚMULA 231 STJ. 1. O magistrado reconheceu a atenuante de menoridade, no entanto, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis e que a pena base foi aplicada no mínimo legal, deixou de aplicar a referida atenuante consoante disposição na Sumula 231 do STJ.

Neste caso, mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.". Ou seja, a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inviável, a redução da pena, na 2ª fase de dosimetria, para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, acertadamente, o juízo não aplicou a redução.

Assim, não há que se falar em reforma na pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(TJ
-PA. Apelação nº 0007221-33.2020.8.14.0401, Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia, julgado em 24/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELO – ROUBO MAJORADO – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ –IMPROVIMENTO DO APELO QUE SE MANTÉM. Cediço que o reconhecimento da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do STJ. Ademais, nos termos
da previsão disposta no
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, compete ao relator
negar provimento a recurso contrário à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal, bem como à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ
-PA. Apelação nº 0157645-72.2015.8.14.0010 , Relatoria Vânia Valente do Couto Bitar, julgado em 02/05/2023)

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
ao recuso de apelação interposto por
DEUSIMAR ALVES DA SILVA
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 28 de julho de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 29/07/2025